Tribunal: TJBA
Processo: 8008320-41.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008320-41.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TANIA SENA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAGDA DE CASSIA SANTOS CAMPOS, MAIRA COSTA MACEDO, GABRIELLI ALVES BATISTA, MARCELA BOMFIM BERNARDINO

APELADO: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, GABRIELLI ALVES BATISTA, MAGDA DE CASSIA SANTOS CAMPOS, MARCELA BOMFIM BERNARDINO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA NÃO CONHECIMENTO DE ARGUMENTO NOVO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Com a natureza jurídica de recurso, os embargos declaratórios têm por escopo o esclarecimento de algum ponto de um julgado, sua complementação se omisso, e a correção de erro material, com base no artigo 1.022 do CPC/2015.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador.

A preliminar de inovação recursal não implicou alteração do mérito, ou provimento dos recursos.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração
nº 8008320-41.2020.8.05.0080
opostos nos autos da Apelação Cível, em que figuram como Embargante –
L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
e Embargada –
TANIA SENA DA SILVA
e JOAO LUIZ BRITO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os presentes embargos declaratórios
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

7/S